Tribunal: TJSP
Processo: 0003467-32.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Apelação Criminal – Furto noturno qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") e tentado – Recurso defensivo visando (i) o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea"; (ii) a desclassificação para a forma tentada; e (iii) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal – Sentenciado que não confessou a prática do delito, tendo ficado

Ementa:
Apelação Criminal – Furto noturno qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") e tentado – Recurso defensivo visando (i) o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea"; (ii) a desclassificação para a forma tentada; e (iii) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal – Sentenciado que não confessou a prática do delito, tendo ficado silente na fase inquisitória e negado a imputação em juízo – "Conatus" que foi reconhecido na r. sentença de Primeiro Grau – Reincidência do sentenciado em crime patrimonial de maior gravidade (roubo) que autorizava a fixação do regime fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.